Tribunal: STF
Processo: RE 113742
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
Recurso extraordinário. Acórdão que não conheceu de  revisão
criminal, por entender irregular a certidão do trânsito em julgado da
decisão condenatória, porque  não  se  aperfeicoara  a  intimação  da
sentença ao acusado. O acórdão recorrido assentou que a intimação  da
sentença ao condenado só se completa, com a  posterior  intimação  do
defensor, constituido  ou  dativo,  nessa  rigorosa  ordem.  Dissidio
jurisprudencial demonstrado no recurso extraordinário  do  Ministério
Público, inclusive com julgados  do STF, que afirmam ser  indiferente
a ordem em que se facam as intimações da sentença condenatória ao réu
e ao defensor, fluindo o prazo do recurso  a  partir  da  ultima  que
tenha sido realizada. Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido,
para que a Corte "a quo" prossiga no julgamento da revisão criminal.